Tribunal: TJSP
Processo: 1031338-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de obrigar a ré a custear o procedimento de fertilização in vitro, por infertilidade do casal - Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de abusividade da cláusula contratual que exclui o referido tratamento – Cabimento – Embora o artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/98, autorize a exclusão de cobertura para tratamento com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de obrigar a ré a custear o procedimento de fertilização in vitro, por infertilidade do casal - Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de abusividade da cláusula contratual que exclui o referido tratamento – Cabimento – Embora o artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/98, autorize a exclusão de cobertura para tratamento com inseminação artificial, o inciso III do artigo 35-C da aludida lei, introduzido posteriormente pela lei 11.935/2009, prevê expressamente a obrigação de cobertura nos casos de planejamento familiar, o qual evidentemente inclui a fertilização in vitro - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031338-05.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ANDRÉA TAVARES CORREIA e RODRIGO ZURLO, é apelado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado; tendo em vista o
julgamento não unânime e considerando o disposto no art. 942, “caput” e §1o do
CPC/2015, prossegue-se o julgamento, ficando convocados a integrarem a turma
julgadora, a Desembargadora Angela Lopes, como 4aJuíza, e o Desembargador
Rogério Murillo Pereira Cimino, como 5o Juiz, os quais acompanharam o Relator
Sorteado. Portanto, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos
o 2o Juiz, que declara voto, e o 3o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ, CÉSAR PEIXOTO,
ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1031338-05.2018.8.26.0564
APELANTES: ANDREA TAVARES CORREIA e RODRIGO ZURLO
APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ: RODRIGO GORGA CAMPOS
VOTO No 21.202
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer Pretensão de
obrigar a ré a custear o procedimento de fertilização in vitro,
por infertilidade do casal - Sentença de improcedência

Inconformismo
Alegação de abusividade da cláusula
contratual que exclui o referido tratamento Cabimento
Embora o artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/98, autorize a
exclusão de cobertura para tratamento com inseminação
artificial, o inciso III do artigo 35-C da aludida lei, introduzido
posteriormente pela lei 11.935/2009, prevê expressamente a
obrigação de cobertura nos casos de planejamento familiar, o
qual evidentemente inclui a fertilização in vitro - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, em Ação
de Obrigação de Fazer proposta por ANDREA TAVARES CORREIA e RODRIGO
ZURLO contra BRADESCO SAÚDE S/A, que julgou improcedente a ação, revogando
a tutela antecipada concedida. Em razão da sucumbência, foram os autores condenados
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração pelos
autores, que foram rejeitados (cfr. fls. 180).
Apelam os autores, alegando, em síntese, que é
abusiva a negativa de cobertura ao tratamento em questão, pois viola o comando legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que cabe às operadores de saúde atender as necessidades referentes ao planejamento
familiar, sendo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
devendo ser dada cobertura integral ao tratamento de fertilidade “fertilização in vitro”.
Requerem o provimento de seu recurso.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento, em conformidade
com a fundamentação a seguir exposta.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta
pelos autores contra a Seguradora de saúde, objetivando a condenação da ré na
obrigação de custear o procedimento de fertilização in vitro, a qual foi julgada
improcedente, dando origem ao presente inconformismo.
Todavia, respeitado o entendimento esposado pelo
MM. Juízo de 1o Grau, a r. sentença merece reparo.
Isto porque, há que se considerar que pela
celebração de plano de assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram em
típica relação de consumo, “ex vi” do que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor.
Tendo as partes, portanto, firmado contrato com
previsão de cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a égide
do Código de Defesa do Consumidor, cabe a ré , na condição de contratada para prestar
serviços médico-hospitalares, proporcionar aos autores, na condição de contratante, o
que for necessário para propiciar-lhes tratamento para as moléstias que os afligem.
De acordo com o relatório médico, é de se verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o autor mantém alteração no espermograma e a autora possui limitação para
gravidez natural, com diagnóstico de infertilidade por fator misto, sendo indicado o
tratamento de fertilização in vitro, uma vez que as chances de concepção pelas vias
naturais são praticamente nulas (cfr. fls. 20 do instrumento).
Embora o artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/98,
autorize a exclusão de cobertura para tratamento com inseminação artificial, o inciso III
do artigo 35-C da aludida lei, introduzido posteriormente pela lei 11.935/2009, prevê
expressamente a obrigação de cobertura nos casos de planejamento familiar, o qual
evidentemente inclui a fertilização in vitro.
Ademais,
o
artigo
226,
parágrafo
7o
da
Constituição Federal, é claro ao dispor que “Fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições
oficiais ou privadas.”
Assim, verificada que a fertilização in vitro decorre
de tratamento indicado pelo médico dos autores, em razão de moléstias que causam a
infertilidade do casal, cabe a ré o pagamento das despesas correspondentes.
A propósito, a respeito do tema, “mutatis
mutandis”, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER
NEGATIVA
DE
COBERTURA
-
Sentença
de
improcedência - Autora portadora de infertilidade por
“anomalia e alteração no cariótipo e cromossomo 46, xx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(6;20) (p25,q13.1) com riscos de gerar descentes com
anomalias cromossômicas” - Indicação médica para
realização de fertilização in vitro - Cobertura obrigatória a
atendimento de planejamento familiar, no qual se insere a
fertilização in vitro - Inteligência do artigo 35-C, III da Lei
no 9.656/98 e artigo 2o da Lei no 9.263/96 - Negativa do plano
de saúde - Exclusão de cobertura no contrato Restrição
abusiva - Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do
CDC - Dever de a ré, no mais, de oferecer cobertura para o
tratamento
das
doenças
previstas
na
Classificação
Estatística Internacional de Doenças (CID), conforme
previsto no art. 10 da Lei 9656/98 - Ademais, em análise ao
caput do artigo 10, da Lei 9656/98, depreende-se o
entendimento de que os planos de saúde têm de oferecer,
como cobertura mínima, o tratamento das doenças listadas
pela Organização Mundial da Saúde nas enfermidades
listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde -
Infertilidade feminina que está catalogada sob o código CID
10 - N97, devendo, portanto, ter seu tratamento custeado
pelos planos de saúde - Reforma da r. sentença -
Procedência total do pedido inicial - Inversão dos ônus da
sucumbência - RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no
1035522-54.2018.8.26.0224, 9a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora ANGELA LOPES, j. 29/05/2020).
“APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de
tratamento de fertilização in vitro. Abusividade. Expressa
recomendação médica para realização do tratamento como
único método de reprodução. Recusa injustificada da
operadora. Suposta ausência de previsão do procedimento
reclamado no rol da ANS que não autoriza a reclamada
recusa. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Dever de
cobertura que se impõe e aqui se ratifica. Sentença mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1091445-49.2018.8.26.0100, 5a Câmara de
Direito Privado, Relator JAIR DE SOUZA, j. 04/03/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, confirmando a tutela antecipada, invertidos os ônus da sucumbência.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27060
Apelação Cível no 1031338-05.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Andréa Tavares Correia e Rodrigo Zurlo
Apelado: Bradesco Saúde S/A
VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do d. Relator Sorteado, apresento
voto divergente, conforme segue.
Há previsão legal e contratual a obstar a pretensão da parte
autora.
Dispõe o Art. 10, III, Lei 9.656/98 que inseminação artificial não
compõe o rol de procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde.
Embora a pretensão seja de “fertilização in vitro” e, realmente,
exista uma diferença entre essas duas técnicas, ambas possuem a mesma finalidade,
que é a reprodução assistida, visando promover a gravidez de forma coordenada
cientificamente e não de forma natural.
A inseminação artificial é apenas uma dessas técnicas e já
existia à época em que a lei foi promulgada. Posteriormente, os avanços científicos
permitiram a adoção de novas formas de reprodução assistida e é praticamente
impossível ao legislador acompanhar a evolução da medicina e especificar todas
essas técnicas nas exceções legais. Caso contrário, haveria necessidade de alteração
legislativa a cada avanço científico.
A fim de permitir a melhor interpretação da norma legal, a ANS
editou a Resolução Normativa da 387, dispondo que:
Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência
compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e
os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no
artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998.
§ 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
(...)
III - inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução
assistida que inclui a manipulação de ovócitos e esperma para
alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma
intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação
de ovócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras
técnicas.
Assim sendo, a Agência Reguladora já expressou, por meio de
regulamento, que a exceção legal quanto à inseminação artificial abrange todas as
técnicas de reprodução assistida.
Ademais, a prevalecer o entendimento de que o legislador
excluiu somente a introdução de gameta masculino, por meio artificial, no corpo da
mulher, teríamos que admitir que o legislador teria excluído o procedimento mais
simples e tornado obrigatório o procedimento mais complexo, qual seja, a fecundação
extra útero e a transferência do zigoto. Esse raciocínio colide com a lógica da lei. O
plano referência, que contempla a cobertura mínima, não poderia ter previsão para
procedimento mais complexo em detrimento de procedimento mais simples.
É certo que art. 35-C, III, Lei 9.656/98, dispõe sobre a
obrigatoriedade de atendimento nos casos de planejamento familiar, entendido como
"conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de
constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal"
(art. 8o, I, Resolução ANS 387).
Esse dispositivo legal, em tese, conflitaria com o art. 10, III, da
mesma lei, que expressamente exclui a reprodução assistida. Entretanto, trata-se de
aparente conflito de normas, cabendo ao intérprete solucioná-lo.
Deve-se adotar o critério da especialidade, conforme 2o, § 2o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual “A lei nova, que
estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior”.
Assim, embora o artigo 35-C da lei 9.656/98 seja mais recente,
trata-se de norma geral, que deve ser aplicada somente no que não conflitar com a
norma especial, já delineada no art. 10, III.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INFERTILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR.
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÕES NORMATIVAS.
FUNDAMENTO NA LEI 9.656/98 - LEI DOS PLANOS DE
SAÚDE - LPS.
1. Ação ajuizada em 29/11/16. Recurso especial interposto em
31/07/18 e concluso ao gabinete em 21/02/19.
2. O propósito recursal é definir se a inseminação artificial por
meio da técnica de fertilização in vitro deve ser custeada por
plano de saúde.
3. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privados de assistência à saúde e estabelece as exigências
mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções
(art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do
atendimento (art. 35-C).
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a
autorização prevista no art. 10, §4o, da LPS, é o órgão
responsável por definir a amplitude das coberturas do plano-
referência de assistência à saúde.
5. A Resolução Normativa 387/2015 da ANS, aplicável à
hipótese concreta, define planejamento familiar como o
"conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta
direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela
mulher, pelo homem ou pelo casal" (art. 8o, I).
6. Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em
planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para a
concepção e a contracepção, o acompanhamento de
profissional
habilitado
(v.g.
ginecologistas,
obstetras,
urologistas), a realização de exames clínicos e laboratoriais, os
atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a
utilização de recursos comportamentais, medicamentosos ou
cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva.
7. A limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, III,
LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de
atendimento
obrigatório
em
casos
que
envolvem
o
planejamento familiar (art.35-C, III, LPS). Não há, portanto,
abusividade na cláusula contratual de exclusão de cobertura
de inseminação artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN
387/2015.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1795867/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO COMO FORMA
DE ALCANÇAR A GRAVIDEZ. DISCUSSÃO ACERCA DO
ALCANCE
DO
TERMO
PLANEJAMENTO
FAMILIAR,
INSERIDO NO INCISO III DO ART. 35-C DA LEI N.
9.656/1998
COMO
HIPÓTESE
DE
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO. FINALIDADE DA NORMA
EM GARANTIR O MÍNIMO NECESSÁRIO AOS SEGURADOS
EM RELAÇÃO A PROCEDIMENTOS DE PLANEJAMENTO
FAMILIAR, OS QUAIS ESTÃO LISTADOS EM RESOLUÇÕES
DA ANS, QUE REGULAMENTARAM O ARTIGO EM
COMENTO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO PLANO E DA PRÓPRIA HIGIDEZ DO
SISTEMA
DE
SUPLEMENTAÇÃO
PRIVADA
DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia trazida nestes autos cinge-se a saber se o
tratamento de fertilização in vitro passou a ser de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatória após a edição da Lei n. 11.935/2009, que incluiu o
inciso III no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, o qual estabelece a
obrigatoriedade de atendimento nos casos de planejamento
familiar pelos planos e seguros privados de assistência à
saúde.
2. Considerando a amplitude do termo planejamento familiar e
em cumprimento à própria determinação da lei no parágrafo
único do dispositivo legal em comento, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS estabeleceu, por meio de
resoluções normativas, diversos procedimentos de cobertura
obrigatória, garantindo-se o mínimo necessário aos segurados
de planos de saúde privados no que concerne a atendimentos
relacionados ao planejamento familiar.
3. A interpretação sistemática e teleológica do art. 35-C, inciso
III, da Lei n. 9.656/1998, somado à necessidade de se buscar
sempre a exegese que garanta o equilíbrio econômico-
financeiro do sistema de suplementação privada de assistência
à saúde, impõe a conclusão no sentido de que os casos de
atendimento de planejamento familiar que possuem cobertura
obrigatória, nos termos do referido dispositivo legal, são
aqueles disciplinados nas respectivas resoluções da ANS, não
podendo as operadoras de plano de saúde serem obrigadas ao
custeio de todo e qualquer procedimento correlato, salvo se
estiver previsto contratualmente.
4. Com efeito, admitir uma interpretação tão abrangente acerca
do alcance do termo planejamento familiar, compreendendo-se
todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção
cientificamente
aceitos
como
hipóteses
de
cobertura
obrigatória, acarretaria, inevitavelmente, negativa repercussão
no equilíbrio econômico-financeiro do plano, prejudicando
todos os segurados e a própria higidez do sistema de
suplementação privada de assistência à saúde.
5. Por essas razões, considerando que o tratamento de
fertilização in vitro não possui cobertura obrigatória, tampouco,
na hipótese dos autos, está previsto contratualmente, é de
rigor o restabelecimento da sentença de improcedência do
pedido.
6. Recurso especial provido.
(REsp
1692179/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
15/12/2017)
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. PLANEJAMENTO
FAMILIAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA.
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
RESOLUÇÃO NORMATIVA 338/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTO NA LEI 9.656/98.
1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial interposto
em 09/11/2015 e concluso ao gabinete em 02/09/2016.
Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se a inseminação artificial por
meio da técnica de fertilização in vitro deve ser custeada por
plano de saúde.
3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
4. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde e estabelece as exigências
mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções
(art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do
atendimento (art. 35-C).
5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a
autorização prevista no art. 10, §4o, da LPS, é o órgão
responsável por definir a amplitude das coberturas do plano-
referência de assistência à saúde. 6. A Resolução Normativa
338/2013 da ANS, aplicável à hipótese concreta, define
planejamento familiar como o "conjunto de ações de regulação
da fecundidade que garanta direitos de constituição, limitação
ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal"
(art. 7o, I, RN 338/2013 ANS).
7. Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em
planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para a
concepção e a contracepção, o acompanhamento de
profissional
habilitado
(v.g.
ginecologistas,
obstetras,
urologistas), a realização de exames clínicos e laboratoriais, os
atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a
utilização de recursos comportamentais, medicamentosos ou
cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva.
8. A limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, III,
LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de
atendimento
obrigatório
em
casos
que
envolvem
o
planejamento familiar (art.
35-C, III, LPS). Não há, portanto, abusividade na cláusula
contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial, o
que tem respaldo na LPS e na RN 338/2013.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1590221/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)
Em suma, a cobertura ao planejamento familiar não é irrestrita.
A lei admite exceções e esse é o caso dos autos.
Saliente-se que o contrato de seguro saúde possui natureza
bilateral, onerosa e aleatória, tendo como elemento essencial o risco, acontecimento
incerto e independente da vontade das partes. A necessidade de utilização dos
serviços estipulados em contrato pode ou não ocorrer. Os serviços devem
corresponder ao valor da contraprestação de responsabilidade do consumidor. Se o
consumidor pretende usufruir de serviços excluídos pela legislação e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentação, é necessário que haja contraprestação correspondente.
Pelo exposto, pelo meu voto, negaria provimento ao recurso.
Edson Luiz de Queiroz
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE APARICIO COELHO PRADO NETO
11380D9A
7
12
Declarações de
Votos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
113C1D16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031338-05.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.